Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004798-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Bloqueio de Matrícula, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (AGRAVADO), MARIA HELENA BRAILE - CPF: 879.674.139-20 (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o indeferimento de pedido de prova documental não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC. O agravante alegou cerceamento de defesa e urgência na apreciação do pedido, com base na tese da taxatividade mitigada, conforme Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova documental, à luz da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação fixada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Agravo Interno somente é cabível quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade da decisão em sede de apelação, o que não foi evidenciado no caso concreto.

A decisão interlocutória que indefere a apresentação de documentos não acarreta, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo possível a reapreciação da matéria na apelação.

O artigo 370 do CPC confere ao juízo discricionariedade para indeferir provas desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes, sem configurar cerceamento de defesa quando a decisão for devidamente fundamentada.

A ausência de demonstração objetiva da urgência impede a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme jurisprudência do STJ consolidada no Tema 988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só admite mitigação quando a decisão interlocutória impugnada for suscetível de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

O indeferimento de prova documental, quando fundamentado pelo juízo de origem, não configura cerceamento de defesa nem enseja a interposição imediata de Agravo de Instrumento.

A possibilidade de reapreciação da matéria em apelação afasta a urgência necessária à mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
, interposto
VALMOR BROLIM
, com o fito de
reforma
r a decisão
monocrática
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
e

FLÁVIO TURQUINO
e
MARIA HELENA BRAILE
.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que a produção da perícia técnica é essencial à demonstração da sobreposição de áreas e à comprovação da anterioridade de seu título dominial, de modo que a ausência de apreciação imediata do pedido de prova pericial caracterizaria cerceamento de defesa.

Defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art
igo
1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, conforme Tema 988 do STJ, alegando urgência da análise.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Com efeito, o S
uperior Tribunal de Justiça
, ao julgar os Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520/MT e nº 1.696.396/MT (Tema 988), fixou tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No presente caso, embora o agravante sustente que a produção da prova pericial seria imprescindível à elucidação da controvérsia, não há demonstração objetiva de que o indeferimento da prova comprometa irremediavelmente o resultado útil do processo. Ao contrário, observa-se que foram admitidas outras formas de prova, inclusive testemunhal e documental, como
assentado
na decisão saneadora, a qual determinou a expedição de ofícios ao INTERMAT e ao RGI, evidenciando a instrução do feito com outros meios probatórios.

Além disso, a controvérsia pode
rá
ser suscitada, oportunamente, em preliminar de apelação, inexistindo prejuízo irreparável à parte agravante, razão pela qual não se caracteriza a urgência exigida pela jurisprudência do STJ para afastar o caráter taxativo do art
igo
1.015 do CPC.

Dessa forma, não se vislumbra razão para retratação da decisão monocrática, que aplicou corretamente a legislação processual e os precedentes pertinentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025